Tribunal: TJBA
Processo: 0514319-59.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514319-59.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALDEMAN CARNEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALBERTO FILGUEIRAS DE GOIS NETO

APELADO: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO CASO CONCRETO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA